Tribunal: TJPA
Processo: 0003369-50.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003369-50.2019.8.14.0008

APELANTE: RAFAEL GOMES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA
.
PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
Recorrente que possui vários apontamentos criminais contra si, inclusive com condenação imposta, o que comprova que o mesmo se dedica à atividade criminosa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Rafael Gomes Rodrigues,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa
, pela prática da
conduta tipificada no

artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 27 de abril de 2019, por volta das 15hs:30min, policiais militares que estavam realizando ronda pela invasão da Briolândia, Vila dos Cabanos, município de Barcarena, avistaram o denunciado, o qual tentou livrar-se de um pote que carregava, não logrando êxito, tendo em vista que o mesmo foi encontrado e apreendido pelo policiais, os quais constataram tratar-se de 09 unidades de substância entorpecente, conhecida como cocaína, que estaria no interior do referido pote, vindo o acusado a ser preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia, onde negou a prática do crime em questão, afirmando que a dorga encontrada em seu poder seria para seu próprio consumo.

Em razões recursais
, ID 4917067,
postula a defesa o provimento do presente recurso, para que seja absolvido o apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório ou, de forma subsidiária, seja aplicado ao réu a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, constante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, tão somente para que seja aplicada a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado ao caso em estudo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas nas razões recursais.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

A materialidade delitiva se mostra evidente
, conforme Laudo Toxicológico definitivo presente à ID 4916964, pag. 14, que demonstra que o material apreendido em poder do denunciado tratava-se da substância entorpecente conhecida vulgarmente como cocaína.

Quanto à autoria, esta também se mostrou provada
, tendo os policiais militares,
FRANCIEL DO SOCORRO NEGRÃO CARDOSO e JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO DOS SANTOS,
esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência,
ID 14451770
, todos os termos da denúncia, sendo que afirmaram que estavam em ronda pela invasão da Briolândia quando avistaram o acusado que, ao perceber os policiais no local, jogou um recipiente contendo drogas; que além da droga, foi encontrado também o valor de R$ 10,00 em notas de R$ 2,00 com o acusado; que os policiais prenderam o denunciado e o encaminharam à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo,
negou a prática do crime que lhe foi atribuído, afirmando que havia comprado droga das mãos de uma terceira pessoa; que a droga seria para seu consumo próprio. Que possui já condenações por roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Ora, apesar de afirmar a defesa do apelante que não há provas para embasar um decreto condenatório, não é isso que se vê ao analisar o presente processo, pois entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar, trazer consigo ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando, assim, qualquer pretendida absolvição.

2 - DA DOSIMETRIA PENAL.

O apelante requer, de forma subsidiária, que seja aplicada ao réu a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, constante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Analisando esta última tese presente no presente apelo, vejo que também aqui a irresignação ventilada não possui esteio forte para prosperar, já que de plano se mostra impossibilitada a aplicação da referida benesse, pois conforme se pode evidenciar nos autos, especificamente na certidão de antecedentes criminais constante à ID 4916962, pag. 37, o recorrente possui outros apontamentos criminais em seu desfavor, inclusive com condenação já imposta, mostrando-se, assim, que utiliza da atividade criminosa como meio de vida, não fazendo jus a essa causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da \lei 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 03/07/2023